Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DYEGO CRUZ LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ROSENEIDE DE SÁ CAVALCANTE IRMÃO. Na origem, DYEGO ajuizou ação de conhecimento com pedido de resolução de contrato de compra e venda de um veículo FORD/Ka, ano 1999/2000, vendido à ré, sob a condição de que ela arcasse com as prestações do financiamento, bem como o pagamento de multas e do IPVA do ano de 2007. Porém, a compradora não cumpriu suas obrigações, o que ensejou o pedido de rescisão. O pedido foi julgado procedente e a requerida condenada a restituir o automóvel e a pagar R$4.612,56 relativo às parcelas do financiamento inadimplidas. A sentença transitou em julgado em 15/12/2009 e o autor requereu o cumprimento de sentença em fevereiro do ano seguinte. Desde então, realizou inúmeras diligências no intuito de reaver a coisa, porém todas infrutíferas. Em 10/07/2020, o veículo foi finalmente localizado e cumprido o mandado de busca e apreensão com sua entrega ao autor. Porém, em razão do longo decurso de tempo, deterioração e depreciação do automóvel, o autor requereu a conversão da obrigação em perdas e danos. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve fidelidade ao título executivo e este determinou apenas a entrega de coisa certa, que foi cumprida. Não haveria parcela remanescente a ser convertida em perdas e danos. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido e o juízo impôs multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por entender que havia propósito manifestamente protelatório. Nas razões recursais, o agravante alegou que o juízo já havia indicado a possibilidade de conversão da obrigação em decisões anteriores, todas preclusas. Reiterou a necessidade de recompor seu patrimônio ante a evidente depreciação do bem. Insurgiu-se, ainda, quanto à multa imposta em razão do desprovimento dos embargos de declaração e ao argumento de que o recurso foi oposto com o propósito de aclarar contradições da decisão e jamais houve propósito protelatório. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, para que “seja deferido o prosseguimento do feito para conversão das perdas e danos, e, recebimento dos prejuízos pela deterioração do veículo nestes autos” e para revogar a multa aplicada. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença relativo às obrigações de entregar coisa certa (veículo) e de pagar quantia (ID 38462284). Com base no período que se passou desde a prolação da sentença até os dias atuais, quando, então, veio a receber o automóvel cuja devolução havia sido determinada, o exequente pediu a conversão parcial da obrigação de entregar em perdas e danos, tendo em vista a depreciação que o veículo sofreu (ID 75041450). Na ocasião, pediu seja considerado o valor da versão de fábrica atual do carro, decotado o da avaliação (R$ 2.000,00). O exequente manifestou concordância com a avaliação de ID 68470315 (ID 83078117). Intimada, a executada não se manifestou a respeito do valor pelo qual o veículo foi avaliado (ID 88049948). DECIDO. A obrigação de entrega da coisa foi cumprida. Não há, portanto, parcela remanescente a ser convertida em perdas e dados. Eventuais prejuízos devem ser reclamados em ação autônoma, porque o cumprimento de sentença é limitado pelo título executivo judicial que lhe dá origem. Tecidas essas considerações, indefiro o pedido. Intime-se o exequente para que se manifeste quanto à obrigação de pagar quantia.” Em complemento, os embargos de declaração foram desprovidos ante as seguintes razões: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 93063773, alegando possível contradição, sob o fundamento de que a sentença proferida na fase de conhecimento condenou a parte ré a entregar o veículo e a pagar os débitos inadimplidos, mas não reconheceu a possibilidade de cobrar perdas e danos nestes autos, pois se tratava de cumprimento de sentença fundado em obrigação de entregar coisa. Aduziu, ainda, que houve várias decisões em que se reconheceu a possibilidade de pedir perdas e danos (ID 94236716). Intimada, a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 96333416). Destaco, inicialmente, que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão embargada. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Apenas para orientar o cumprimento, destaco que as decisões apontadas jamais disseram que, caso o veículo fosse entregue com avaria, caberia o pedido de perdas e danos dentro destes próprios autos. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, para revolver coisa julgada, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Prossiga-se nos termos precedentes. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Primeiramente, quanto ao pedido de conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, imperioso ressaltar que não há probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique o diferimento do contraditório, devendo a parte aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado. Quanto à multa, imposta no julgamento dos embargos de declaração, vislumbram-se os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. A possibilidade de multa no julgamento dos embargos de declaração está prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil, que pressupõe sua oposição com propósito manifestamente protelatório (§2o). E mais à frente reprime igualmente sua reiteração e com esse mesmo objetivo, ou seja, criam-se dois requisitos: a) a reiteração do recurso e; b) seu caráter manifestamente protelatório, para permitir a punição processual. A segunda hipótese está afastada de plano, porque não se trata de aclaratórios reiterados. Quanto ao caráter manifestamente protelatório, assim entendeu o juízo a quo, porque sequer seria caso de conhecimento dos embargos declaratórios, carentes dos vícios que permitiriam seu manuseio. Nesse particular, em que pese alguma discussão doutrinária a respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da multa não decorre automaticamente do não conhecimento ou desprovimento dos embargos declaratórios. Portanto, essa discussão deve ser relegada ao Colegiado. Quanto ao risco de dano, emana da possiblidade de execução da multa antes de findo o julgamento deste recurso que, caso provido, geraria dano de difícil reparação para o agravante, que precisaria demandar pela restituição, situação capaz de gerar verdadeiro tumultuo processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram em parte presentes, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para suspender a exigibilidade da multa aplicada na decisão dos embargos de declaração. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator